Tribunal: STF
Processo: ARE 665816
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.